Tribunal: TJES
Processo: 0008634-66.2009.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008634-66.2009.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: WILSON BARBOSA DE FARIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
00
08634
-
66
.20
0
9.8.08.00
35

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
LEGITIMA DEFESA -

COMPROVAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - AFASTAR
DESCLASSIFICAÇÃO -
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI

-

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
.

1.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.

No cotejo dos depoimentos das testemunhas com os demais elementos que integram o conjunto probatório, tem-se que o disparo de arma de fogo efetuado pelo policial, foi realizado em condições de legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, ante a conduta da Vítima, sendo portanto adequada a reforma da sentença, para

que o Réu seja impronunciado.

3.

A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, havendo elementos indiciários suficientes, as qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

4
.

Recurso
s
conhecido
s
e provido
s,
para submeter o acusado Wilson Barbosa de Faria a julgamento pelo Júri Popular, e absolver sumariamente o acusado Luiz Carlos Ferreira dos Santos, por ter agido em legítima defesa.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA

C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO
S
RECURSO
S

e a ele
D
AR-
LHES
PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
00
08634
-
66
.20
0
9.8.08.00
35

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interpost
o
s
por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
e por

LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
, insurgindo-se em face da
sentença de fl.
, que
desclassificou o crime doloso contra a vida imputado ao acusado Wilson Barbosa de Faria, bem como pronunciou o acusado Luiz Carlos Ferreira dos Santos pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso, pugnando pela pronúncia do réu Wilson Barbosa de Faria pelo delito capitulado no art. 121, § 2º, incisos III e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob a alegação de existência nos autos de provas suficientes acerca da conduta praticada pelo mesmo, sendo inevitável a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, e a absolvição sumária de Luiz Carlos Ferreira dos Santos com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pleiteia

a defesa

de Luiz Carlos Ferreira dos Santos, pela absolvição sumária do mesmo,
por ter agido em legítima defesa.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o
s
recurso
s

merecem
ser acolhido
s
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na sentença recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia:

“(...
)
na noite do dia 07 de março de 2009, por volta das 23h00min, WILSON, com objetivo de ceifar a vida de "Ricardinho" — sujeito não identificado que, cerca de uma semana antes, havia tentado matá-lo em virtude de uma disputa amorosa — solicitou a LEONARDO para que fosse com ele até o "Cerimonial Espaço Rayne", situado na Rua Jaguaré, no Bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, local onde estaria seu desafeto.

LEONARDO, sabendo da intenção homicida, bem como da motivação, a elas anuiu, e, em unidade de desígnios, conduziu WILSON no banco do carona de uma motocicleta, pilotando-a até a referida localidade.

Por volta das 00h15min, já no dia 08 de março de 2009, enquanto passavam em frente ao mencionado estabelecimento, a procura de "Ricardinho", os denunciados caíram da motocicleta, momento em que a arma que WILSON portava ilegalmente — e que era de propriedade de ambos — foi avistada por Luiz Carlos Ferreira dos Santos, Policial Militar a paisana que lá se encontrava, que decidiu abordá-los. Percebendo que Luiz Carlos se aproximava, WILSON, sem prévia discussão, desferiu disparos de arma de fogo contra aquele, mas, por erro de pontaria, não o atingiu (tratando-se de tentativa branca, razão pela qual não se confeccionou laudo de lesões corporais). Para repelir a injusta e atual agressão a própria vida e as dos demais presentes, Luiz Carlos, usando moderadamente dos meios necessários, efetuou disparos com a arma de fogo que portava (marca Taurus, calibre .38, n'e série SK773056, de propriedade da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo). Por erro na execução, entretanto, um dos disparos atingiu Ramon Verlin Belshoff, causando a lesão descrita no laudo de fls. 38, a qual, por sua natureza e sede, acarretou-lhe a morte.

O motivo do crime foi o fato de que os denunciados visavam assegurar a impunidade em relação ao delito que praticavam, de porte ilegal de arma de fogo, cuja propriedade era de ambos. O meio utilizado para cometer o delito gerou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos de arma de fogo, em via pública, colocando em risco a vida de grande número de pessoas que ali se encontravam, já que ocorria um evento de baile funk no cerimonial. Inclusive, havia nos autos notícias de que outros indivíduos foram atingidos pelos disparos. Estes, entretanto, não foram identificados. (...)

Eminentes pares,
não tenho dúvidas em acompanhar o parecer da douta procuradoria de Justiça, no sentido de que os recursos merecem ser providos. Vejamos.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE LUIZ CARLOS FERREIRA SANTOS

Verifica-se que o
Parquet
e a Defesa de Luiz Carlos interpuserem Recurso em Sentido Estrito pugnando pela absolvição sumária do acusado, amparada na excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiros.

No caso vertente, resta demonstrada a materialidade delitiva através do Laudo de Exame Cadavérico nº 504/2009 de fls. 38/40, do Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão nº 07156/09 de fls. 156/161 e Laudo do Exame do Local de Morte Violente de fls. 162/165.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada por meio dos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial, os quais revelam que o recorrente Luiz Carlos efetuou o disparo que ocasionou a morte da vítima Ramon.

A par dos depoimentos, extrai-se que acusado Wilson sem prévia discussão, desferiu disparos de arma de fogo contra Luiz Carlos, que, visando repelir a injusta e atual agressão à própria vida e às dos demais presentes, usou de meios moderados e necessários ao efetuar disparos de arma de fogo, que por erro na execução, atingiu Ramon Verlin Belshoff, causando a lesão descrita no laudo de fls. 38, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Como se sabe, resume-se, a pronúncia, a um juízo de mera admissibilidade da imputação, no qual deve ser analisada tão somente a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vid
a.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate
,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

Noutro giro, a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, restringe-se às situações em que não há qualquer dúvida por parte do Magistrado, sendo prescindível, pois, um juízo de certeza.

No caso dos autos, a leitura do caderno processual permite, de plano, acolher a tese de legítima defesa de si e de terceiros.

Com efeito, nos termos do art. 25 do Código Penal, "
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
."

Analisando detidamente a prova produzida, verifica-se que o recorrente Luiz Carlos, agiu em legítima defesa ao revidar a injusta e iminente agressão, com meio moderado e necessário,
impondo-se a absolvição sumária do recorrente, consoante requerido pelo Ministério Público de origem e a defesa do mesmo.

Desta forma, tendo em vista a comprovação da existência da atuação em legítima defesa de si e de terceiros, torna-se, por esse motivo, imperativa a absolvição sumária de Luiz Carlos Ferreira Santos.

DA PRONÚNCIA DO RÉU WILSON BARBOSA DE FARIA

Como se sabe, em sede de pronúncia, não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, porquanto se resolvem em favor da sociedade as incertezas porventura existentes na ação penal, bastando para esta fase, prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, sabendo-se, ainda, que nessa
decisão não se exige a valoração aprofundada da prova, o que é até descabida, já que tal providência, de certa forma, pode vir a exercer influência na convicção dos jurad
os.

A atual fase processual se caracteriza por um exame prelibatório, tão somente da admissibilidade da acusação, sem maior aprofundamento no mérito da causa. Havendo certeza da materialidade e indícios que apontem para a autoria, a solução deve ser dada pelo Júri. Apenas se a negativa de autoria se revelar de plano evidente, incontroversa e absolutamente certa, admite-se a absolvição sumária.

Por menor que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, a fim de que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida.

Nessa quadra, examinando o caderno processual, extrai-se que a materialidade e a autoria do delito imputado ao recorrido restaram demonstradas através do Boletim Unificado às fls. 12/15 e dos depoimentos prestados, tanto judicial quanto extrajudicialmente, pelas testemunhas, que declararam que o recorrido agiu com
animus necandi
, só não tendo obtido êxito, por circunstâncias alheias à sua intenção.

Nesse sentido, vale destacar o depoimento da vítima
Luiz Carlos Ferreira dos Santos
, prestado em juízo, fls. 485, onde relata que estava na portaria do cerimonial, quando viu dois rapazes passando de moto, sendo um deles o recorrido Wilson, o qual portava uma arma de fogo. Registra-se que a vítima afirmou conhecer o recorrido de nome, por possuir passagens policiais. A vítima afirmou, ainda, que o recorrido e o motorista da moto voltaram ao local e ao tentar freá-la, caíram, tendo o recorrido se levantado já efetuando disparos de arma de fogo.

Do mesmo modo, é a declaração da testemunha
Fábio Luiz dos Santos Carlos
, em juízo, fls. 443, em que relata que visualizou duas pessoas de moto passando em frente ao cerimonial, tendo uma delas passado olhando para o local. Aduz ainda que logo quando a moto passou, começou uma correria com a troca de tiros.

Nesse contexto, afere-se dos depoimentos acima colacionados e dos anteriormente transcritos que o recorrido efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima Luiz Carlos, não o atingindo por erro na pontaria.

Assim, constata-se que a desclassificação realizada não merece guarida, na medida em que, pairando dúvidas acerca da (in) existência de
animus necandi
, neste momento processual em que se exige apenas a materialidade e indícios de autoria, a admissão da mencionada tese tem cabimento tão somente quando presente incontroversa convicção acerca da ocorrência da intenção de matar.

E isso, pelo conteúdo do acervo probatório carreado, mostra-se claramente inocorrente, o que denota configurar o acolhimento do pretendido neste recurso, clara usurpação da competência das atribuições constitucionais do Tribunal do Júri, juiz natural de tais casos.

Nesse diapasão, a única certeza que se tem da análise do apostilado é que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima Luiz Carlos, que não lhe causaram lesões face ao erro de pontaria do recorrido, não tendo como reputar que a acusação por crime doloso descrita na denúncia seja manifestamente inadmissível de modo a possibilitar a desclassificação, a qual deve ser aferida pelo Tribunal Popular do Júri.

Em casos que tais, este eg. Câmara assim se manifesta:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAR DESCLASSIFICAÇÃO – CABIMENTO – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade.

2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, mostra-se descabida a desclassificação procedida pelo magistrado, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; RSE 0002225-30.2019.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 28/02/2024; DJES 29/02/2024)

Destarte, não pode o julgador, nesta fase, retirar dos jurados a possibilidade de decidir por eventual condenação dos réus, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal: “
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF
” (STF, RT 730/463).

Logo, o pedido de pronúncia mostra-se amparado, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração indicativa de autoria, sendo, por esse motivo, imperativa a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta
Magna.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
D
O
U
-LHE
S
O PROVIMENTO ALMEJADO,
para submeter o acusado Wilson Barbosa de Faria a julgamento pelo Júri Popular, e absolver sumariamente o acusado Luiz Carlos Ferreira dos Santos, por ter agido em legítima defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)